Tribunal: TCU
Processo: 002.820/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2530/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 002.820/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreza Holanda de Oliveira Pinheiro (XXX.905.502-XX); Bruna da Cunha Ghammachi (XXX.175.202-XX); Ellen Brandao Leite Faria (XXX.594.416-XX); Guilherme Aragao Bringel (XXX.374.673-XX); Juliana Lopes de Aguiar Araujo (XXX.851.014-XX); Maria Israela Cortez Boccato (XXX.999.928-XX); Mayara Araujo Cruz (XXX.306.813-XX); Renato Oliveira Martins (XXX.808.841-XX); Sandro Augusto Nichele (XXX.788.179-XX); Sergio de Queiroz da Cruz (XXX.445.015-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.